Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-47.2023.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000295-47.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NASA MOTORS LTDA - CNPJ: 26.452.796/0001-07 (RECORRENTE), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), ALDO FRANCISCO GUEDES LEITE - CPF: 887.982.081-87 (ADVOGADO), MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - CPF: 033.298.546-69 (ADVOGADO), MAGDA WISCH - CPF: 888.897.931-04 (RECORRIDO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM KIT MULTIMÍDIA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – PANDEMIA DE COVID-19 – FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto.

2.

Comprovada a existência de defeito no kit multimídia do veículo e a falha na substituição do item dentro do prazo de garantia, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos fornecedores.

3.

A alegação de força maior em razão da pandemia de COVID-19 não se sustenta, pois não restou demonstrado nos autos que tal evento tenha impossibilitado a execução do serviço ou a substituição da peça no período devido.

4.

Inviável a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a autora buscou a concessionária dentro do prazo de garantia para sanar o defeito, e a negativa posterior de substituição não se justifica.

5.

Os danos morais decorrem do abalo sofrido pela consumidora diante da falha na prestação do serviço, aliado às sucessivas tentativas infrutíferas de solução administrativa e à necessidade de deslocamento a longas distâncias.

6.

O valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

7.

Juros moratórios e correção monetária fixados em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

8.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para DETERMINAR a substituição do kit multimídia do veículo Creta (placa PRD-9420), a ser realizado durante a próxima revisão na agência. E CONDENAR a reclamada ao pagamento de danos morais no importe a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Nasa Motors Ltda. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Canarana/MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Magda Wisch, determinando a substituição do kit multimídia do veículo da autora, além de condenar as recorrentes ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As recorrentes alegam, em síntese, que a demora na substituição do kit multimídia decorreu de força maior, em razão da pandemia de COVID-19, que comprometeu a cadeia de fornecimento de peças automotivas. Sustentam, ainda, culpa exclusiva da consumidora, que teria perdido o prazo da garantia por postergar a revisão. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor dos danos morais e a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

O caso sob análise versa sobre relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a autora é destinatária final do produto adquirido e as rés, fornecedoras integrantes da cadeia de consumo. Em tais relações, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito no produto ou na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o kit multimídia do veículo apresentava defeito ainda durante o prazo de garantia, conforme constatado em revisão realizada em maio de 2021. As recorrentes, no entanto, não solucionaram o problema, mesmo após várias tentativas administrativas da consumidora, configurando-se falha na prestação de serviços.

Nos termos do art. 18 do CDC, "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam". Assim, tanto a fabricante quanto a concessionária são solidariamente responsáveis pelos danos causados à consumidora.

O argumento de ilegitimidade passiva da Nasa Motors Ltda. não merece acolhida, uma vez que a concessionária é parte integrante da cadeia de fornecimento e, portanto, igualmente responsável pelos vícios do produto.

Alegam as recorrentes que a pandemia de COVID-19 configuraria força maior, eximindo-as de responsabilidade pela demora na substituição do kit multimídia. No entanto, para que o evento seja considerado excludente de responsabilidade, é necessário comprovar que os efeitos da pandemia impossibilitaram efetivamente a execução do serviço ou substituição do produto.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a pandemia tenha causado a impossibilidade de reposição do kit multimídia no período de garantia. Pelo contrário, os documentos demonstram que a demora inicial decorreu da ausência do produto em estoque, enquanto a negativa posterior baseou-se na suposta expiração da garantia, o que não se sustenta frente às provas apresentadas.

As recorrentes argumentam que a consumidora teria perdido o prazo da garantia por postergar a revisão do veículo. Contudo, os autos demonstram que a consumidora buscou a concessionária em maio de 2021, dentro do prazo de garantia, ocasião em que foi constatado o defeito e solicitado o kit multimídia. A responsabilidade pela substituição recai integralmente sobre as recorrentes, que falharam em providenciar a peça em tempo hábil.

A indenização por danos morais exige a comprovação de abalos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano. No presente caso, a consumidora enfrentou reiteradas negativas de solução administrativa, além de ter se deslocado por duas vezes à concessionária, localizada a 600 km de sua cidade, sem obter a substituição do produto defeituoso.

Tais circunstâncias configuram situação de aflição e transtornos que vão além do mero inadimplemento contratual, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação. Tal valor está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre casos semelhantes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024